Tribunal: TCU
Processo: 020.105/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 734/2024-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 324681-85/2010/MDA/Caixa (Siafi 734180), celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Município de Lago do Junco/MA, com a interveniência da CEF, tendo por objeto a instalação do Centro de Produção de Alevinos do Território da Cidadania do Médio Mearim na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta fase cuidam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Osmar Fonseca dos Santos contra o Acórdão 734/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 324681-85/2010/MDA/Caixa (Siafi 734.180), celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Município de Lago do Junco/MA, com a interveniência da CEF, tendo por objeto a instalação do Centro de Produção de Alevinos do Território da Cidadania do Médio Mearim na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Osmar Fonseca dos Santos, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao tomador de contas e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.